Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0717930-77.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, THIAGO DANIEL SANTOS DE LIMA, RONALDO DE SOUZA DESPACHO Diga a recorrente SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. sobre seu interesse no julgamento do recurso inominado, diante do noticiado na petição e documentos de ID 21031587. Asiel Henrique de Sousa Relator